Tribunal: TJMT
Processo: 1007464-91.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DETERMINAÇÃO PARA RETIRADA DO NOME DA CONSUMIDORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CUMPRIMENTO DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA. LIMINAR REVOGADA NA SENTEÇA. PERDA DO OBJETO. DÍVIDA DECLARADA ILEGAL PELA E. TURMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DIRETA OU INDIRETA DA DÍVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007464-91.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA DE JESUS DA CONCEICAO - CPF: 008.213.453-70 (RECORRENTE), IVANI MARIANI - CPF: 615.531.401-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020